Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. DISTRATO – PAGAMENTO A MENOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
2. No presente caso, devidamente citada e intimada para a sessão de conciliação (ID Num. 16095474 - Pág. 1), a ré, ora recorrente, a ela não compareceu o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
3. O instrumento de distrato juntado aos autos no ID 16095464, em sua cláusula segunda, dispõe que a Cooperativa ressarcirá à parte autora a importância de R$ 28.003,00. Todavia, não foi paga a totalidade do valor acordado, restando ainda pendente a importância de R$ 8.400,09.
4. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 8.400,09, porque não se produziu qualquer prova de que esse valor tenha sido pago em outro momento.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado e que imputa responsabilidade pelo pagamento da condenação, seja de forma exclusiva, seja de forma solidária, a terceiro.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.